Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701359-80.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA LEIDIANY ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP DECISÃO Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência de o relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A sentença foi proferida em 15/09/2021 e a autora foi intimada pessoalmente em 05/10/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 31837656 - Pág. 1. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 06/10/2021 (quarta-feira), esgotando-se em 20/10/2021 (quarta-feira). Como o recurso da autora somente foi protocolado em 21/10/2021 (ID 31837658 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.